Tribunal: TJPA
Processo: 0000134-21.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000134-21.2009.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS BARTOLOMEU ARAUJO LINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.

1. Analisando os autos, entendo que o apelante ingressou em juízo alegando uma injusta supressão de sua remuneração, qual seja, a retirada da “gratificação de raio x”.

2. A supressão do pagamento, da gratificação de raio x, ocorreu no ano de 1994, conforme o próprio autor relatou em sua inicial. Naquela época o autor, ora apelado ainda estava na ativa e somente foi transferido, para a reserva remunerada, no dia 15 de julho de 2003, conforme demonstra a publicação do ato de aposentação no Diário Oficial do Estado do Pará (Num. 2753919 – Pág. 12).

3. Sendo assim, concluo que o restabelecimento da gratificação desejada, em favor do apelado, importaria, na revisão do próprio ato de aposentadoria, que não previu o pagamento da referida vantagem remuneratória.

4. Para tanto, isto é, a revisão do ato de aposentadoria, caberia ao recorrido ter observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o qual começa a fluir a partir da data da própria aposentadoria, isto é, 15 de julho de 2003, devendo ter sido ajuizada até julho de 2008, em observância ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

5. Todavia, o mandamos somente foi impetrado no dia 07 de janeiro de 2009, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, que constitui o prazo de todas as pretensões contra a fazenda pública.

6. Reexame Necessário e Apelação cível conhecidos e e providos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0015871-25.2013.8.14.0301
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
devidamente representado nos autos por procurador habilitado, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do CPC/1973, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém (Num. 2753929 - Pág.1 a 5) que, nos autos da Ação de Mandado de Segurança com pedido liminar, ajuizada por
CARLOS BARTOLOMEU ARAUJO LINS
, concedeu a segurança.

A demanda teve início com a ação proposta por Carlos Lins contra o IGEPREV, objetivando o restabelecimento do pagamento da gratificação de Raio x, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do soldo.

Informou para tanto ter direito a essa gratificação, por ter atuando no Laboratório de Análise Clínicas do Hospital da Polícia Militar em atividades que exigiam o contato direto com equipamentos de raios-x e substâncias radioativas, no período de 01/09/1984 a 03/04/1991.

Acentuou que esta vantagem foi instituída pela Lei nº 702, de 23/11/1953, e incorporada pela Lei nº 4.491, de 28/11/1973.

Informou ainda, que a gratificação foi revogada com o advento da Lei nº 5378/87, porém, assegurou o direito à incorporação da gratificação, tanto que permaneceu percebendo tal gratificação em seus contracheques até o mês de novembro de 1994, quando de forma arbitrária e abusiva, foi retirada de sua composição remuneratória pela Secretaria de Estado de Administração.

Juntou documentos.

Ao final, requereu liminarmente o restabelecimento da citada gratificação e no final que seja concedida a segurança vindicada.

Inicialmente o juízo de piso reservou-se a apreciar o pedido liminar, após as informações da autoridade coatora (Num. 2753921 - Pág.1)

A autoridade coatora prestou as informações (Num. 2753922 - Pág. 2 a 22)

Após o juízo de piso concedeu a liminar requerida, determinando o restabelecimento do pagamento da vantagem denominada gratificação de raio x (Num. 2753923 - Pág.1).

O Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pela concessão da segurança. (Num. 2753926 - Pág.1 a 5).

O douto juízo monocrático prolatou sentença (Num. 2753929 – Pág. 1 a 5), concedendo a segurança postulada, ordenando o restabelecimento do pagamento da gratificação raio x, nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO

E considerando o que mais constam dos autos, concedo a segurança pleiteada pelo impetrante, para condenar o réu ao pagamento da gratificação por raio x, no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do soldo do posto de Coronel da PMPA, tudo nos termos da fundamentação.

Sem custas, tendo em vista que a Fazenda Pública é vencida.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios consoante Art. 25 da Lei 12016/09.

Decorrido o prazo do recurso voluntário subam os autos ao Egrégio TJE-PA para reexame necessário (Parágrafo único do Art. 14, §1º da Lei nº 12016/09).

P.R.I.

Belém, 06 de maio de 2009.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital”

Inconformado, o IGEPREV interpôs
recurso de apelação
(Num. 2753930 - Pág.3 a ), a 18), sustentando que a sentença atacada padece de error in judicando, uma vez que, se a supressão do pagamento da gratificação de raio x ocorrera em 1994, ao passo que a ação só foi ajuizada em 2009, quando já teria se consumado a decadência do direito à impetração do Writ.

Ainda em suas razões recursais, aduziu a prescrição alcançou o próprio fundo do direito do apelado, uma vez que o Mandado de Segurança teria sido impetrado mais de cinco anos após a supressão do pagamento da gratificação.

Já o apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Num. 2753933 – Pág. 4 a 13), pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e encaminhei, em seguida, os autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e pronunciamento. (Num. 2771605 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 2989217 - Pág.1 a 5).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 1973, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Analisando os autos, entendo que o apelante ingressou em juízo alegando uma injusta supressão de sua remuneração, qual seja, a retirada da “gratificação de raio x”.

Pois bem, entendo que o recorrente conseguiu me convencer que a sentença merece ser reforma, devido a pretensão se encontrar prescrita conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, explico.

A supressão do pagamento, da gratificação de raio x, ocorreu no ano de 1994, conforme o próprio autor relatou em sua inicial. Naquela época o autor, ora apelado ainda estava na ativa e somente foi transferido, para a reserva remunerada, no dia 15 de julho de 2003, conforme demonstra a publicação do ato de aposentação no Diário Oficial do Estado do Pará (Num. 2753919 – Pág. 12).

Sendo assim, concluo que o restabelecimento da gratificação desejada, em favor do apelado, importaria, na revisão do próprio ato de aposentadoria, que não previu o pagamento da referida vantagem remuneratória.

Para tanto, isto é, a revisão do ato de aposentadoria, caberia ao recorrido ter observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o qual começa a fluir a partir da data da própria aposentadoria, isto é,
15 de julho de 2003,
devendo ter sido ajuizada até
julho de 2008
, em observância ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

Todavia, o mandamos somente foi impetrado no dia
07 de janeiro de 2009
, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, que constitui o prazo de todas as pretensões contra a fazenda pública

Colaciono julgado no mesmo sentido de nossa Turma, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM DENOMINADA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL 60 (SESSENTA HORAS). ATO COMISSIVO ÚNICO DE EFEITO PERMANENTE. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. A supressão de gratificação percebida pelo servidor constitui ato concreto de efeito permanente, tendo a prescrição seu termo inicial a partir da efetiva retirada da vantagem, inexistindo na hipótese, relação de trato sucessivo.

2. No presente caso, insurgem-se os recorridos contra a supressão da gratificação denominada Complementação Salarial 60 (sessenta) horas, ocorrido em janeiro/1995. No entanto, a ação de cobrança foi ajuizada em 26/10/2006, ou seja, 10 (dez) anos após a efetivação do ato, ocorrendo neste caso a prescrição do fundo do direito conforme artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

3. Apelo Conhecido e Provido. Em reexame necessário, sentença igualmente reformada. (TJPA, Processo nº 0022053-89.2006.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Acórdão nº 177.821, Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 19/06/2017, DJe 10/07/2017)

No mesmo sentido trago decisões do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR ATO DE BRAVURA. SUPRESSÃO. DECRETO ESTADUAL 26.249/2000. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto. Precedentes.

2. Hipótese em que a ação ordinária foi proposta em 23.8.2008, quando já decorridos mais de cinco anos da data da edição do Decreto 26.249, de 2.5.2000, ato de efeito concreto que suprimiu a Gratificação de Encargos Especiais por Ato de Bravura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1291894/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REINCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO IGEPREV PROVIDO, DIVERGINDO DO RELATOR, MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

(AgInt no AREsp 212.496/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 02/06/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ATO DE EFEITO CONCRETO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.

1. O STJ assentou compreensão no sentido de que é possível a declaração da decadência de ofício em Mandado de Segurança. Nessa Linha: RMS 31.113/AL, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 1.2.2012.

2. É firme no STJ o entendimento de que o ato administrativo que suprime vantagem pessoal é único e de efeito concreto, iniciando-se o prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança na ciência do ato impugnado, conforme disposto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

3. A ação que trata de direito ao enquadramento ou reenquadramento não caracteriza relação de trato sucessivo a atrair a incidência da previsão sufragada na Súmula 85/STJ.

4. Em hipótese idêntica esta Segunda Turma estabeleceu que "a Lei 17.032/2010, do Estado de Goiás, representa ato de efeito concreto quanto ao reenquadramento de servidor, razão por que a impetração de Mandado de Segurança após 120 dias culmina na decadência do direito (art. 10 da Lei 12.016/2009). A propósito: AgRg no RMS 36.562/GO, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 20.6.2012.

5. Recurso Ordinário não provido. Mandado de Segurança extinto pela decadência do direito à impetração. (RMS 38.474/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. REVISÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. A Súmula nº 85/STJ não tem aplicação no caso dos autos, pois conforme entendimento assente deste Superior Tribunal, ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 448.429/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 13/02/2014)

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer que veio robustecer o nosso convencimento sobre o acerto da sentença hostilizada, peço vênia para transcrever certos trechos de sua manifestação:

(...) Nesse sentido, se a aposentadoria do apelado foi publicada, no Diário Oficial do Estado do dia 15 de julho de 2003, a ação teria de ser ajuizada até julho de 2008, em observância ao prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

No entanto, observo que o apelado somente impetrou o Mandado de Segurança no dia 07 de janeiro de 2009, quando já escoado o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, que constitui o prazo de todas as pretensões contra a fazenda pública, nos termos da jurisprudência do STJ

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada, julgando-se prescrito o direito à revisão da aposentadoria por parte do apelado, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Em sede de reexame necessário, não confirmo a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020